Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DIGITAL. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina:"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
2. A responsabilidade civil do apelado se submete à Teoria do Risco, e a responsabilidade é objetiva conforme art. 14 do CDC. O fornecedor pode se eximir da responsabilidade objetiva, contanto que, comprove a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.
3. No caso em análise, o banco apresentou documentos aptos o bastante para comprovar a contratação do empréstimo consignado pela autora/apelante. O apelado juntou aos autos documentação que dá conta não só da contratação do empréstimo em 2018 diretamente em caixa eletrônico, com a utilização de senha pessoal, mas que foi efetivado para quitar empréstimos precedentes, ainda com uma sobra de valores, cujo montante foi depositado na conta da cliente.
4. Tal valor excedente foi sacado somente três dias depois, o que não indica a prática de fraude de terceiro, que, em regra, notoriamente, quando ocorre o fraudador faz o saque do dinheiro no mesmo dia.
5. Foram pagas mais de cinquenta parcelas do empréstimo, para somente em 2023 a autora propor ação alegando a existência de fraude e pedir a restituição dos valores descontados dos seus proventos, além de danos morais.
6. Não se vislumbrando, na hipótese, conduta ilícita da instituição financeira ou qualquer indício de fraude, não prospera a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição das parcelas pagas ou de indenização por dano moral, senão por outro motivo, como a ausência de provas do alegado pela autora, apesar da inversão do ônus operada na origem, por total ausência de verossimilhança nas suas alegações.
7. Precedentes: Acórdão 1815252, 07003521220238070010, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1815223, 07209087220228070009, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.